Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719775-13.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALDEJOVANE DOS SANTOS BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DOS BENS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. NÃO CONFIGURADA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS REDUZIDA. 1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, que não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. No caso, os réus não apresentaram quaisquer comprovantes de aquisição lícita dos celulares apreendidos, os quais eram produtos de crimes patrimoniais. 3. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, pois a fundamentação utilizada não é condizente com o histórico penal do réu - não havia pena definitiva em cumprimento quando do cometimento do crime ora analisado. 4. A condenação a pena igual a um ano de reclusão deve substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. 5. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando a desclassificação para o crime de receptação culposa, porquanto não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 383 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC 866.699/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021